Tribunal: TJSP
Processo: 0036264-51.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada – Pretensão da autora de recebimento dos valores referentes aos créditos de suas vendas – Retenção das quantias em razão de "chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão de débito ou crédito) – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
DANO MATERIAL – Ocorrência –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada – Pretensão da autora de recebimento dos valores referentes aos créditos de suas vendas – Retenção das quantias em razão de "chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão de débito ou crédito) – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.
DANO MATERIAL – Ocorrência – Abusividade da cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas de transações comerciais após ter sido efetivamente aprovada pela operadora – Suspeita de fraude – Disposição contratual que viola a probidade e a boa-fé objetiva – Risco que não pode ser repassado ao lojista – Teoria do risco profissional – Impossibilidade de a ré atribuir esse ônus ao seu cliente e se eximir da responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma defeituosa, considerando-se que cabe a ela o dever de evitar fraudes e de manter seu sistema seguro e atualizado – Ao autorizar o comerciante a efetuar a venda pelo cartão, a operadora assume o risco inerente a sua atividade empresarial de prestação de serviços, que tem na "segurança" a base de sua marca, não podendo descurar de seu dever perante o estabelecimento comercial, que aceita o pagamento de suas mercadorias mediante cartão de débito ou crédito, após a devida anuência – RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recíproca – Impossibilidade de compensação em razão de expressa disposição legal – Inteligência do art. 85, § 14, do CPC – Verba honorária fixada nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036264-51.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIELO
S.A., são apelados SAMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA e YOLANDA CRISTINA BARBOSA SAMPAIO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100
Apelante: Cielo S.A.
Apelados: Samplas Industria e Comercio de Plasticos Ltda e Yolanda Cristina
Barbosa Sampaio
Comarca: São Paulo
Voto n. 6085
APELAÇÃO Ação ordinária cumulada com pedido de
tutela antecipada Pretensão da autora de recebimento dos
valores referentes aos créditos de suas vendas Retenção
das quantias em razão de “chargeback” (cancelamento de
compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do
cartão de débito ou crédito)
Sentença de parcial
procedência Recurso da ré.
DANO MATERIAL
Ocorrência
Abusividade da
cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias
oriundas
de
transações
comerciais
após
ter
sido
efetivamente aprovada pela operadora Suspeita de fraude
Disposição contratual que viola a probidade e a boa-fé
objetiva Risco que não pode ser repassado ao lojista
Teoria do risco profissional
Impossibilidade de a ré
atribuir esse ônus ao seu cliente e se eximir da
responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma
defeituosa, considerando-se que cabe a ela o dever de evitar
fraudes e de manter seu sistema seguro e atualizado Ao
autorizar o comerciante a efetuar a venda pelo cartão, a
operadora assume o risco inerente a sua atividade
empresarial de prestação de serviços, que tem na
“segurança” a base de sua marca, não podendo descurar de
seu dever perante o estabelecimento comercial, que aceita o
pagamento de suas mercadorias mediante cartão de débito
ou crédito, após a devida anuência
RECURSO
DESPROVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Sucumbência
recíproca Impossibilidade de compensação em razão de
expressa disposição legal Inteligência do art. 85, § 14, do
CPC Verba honorária fixada nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
3
antecipada ajuizada por SAMPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
contra CIELO S/A.
Alega a autora, em síntese, que: (i) se credenciou perante a
demandada para receber valores referentes às vendas de seus produtos,
concretizadas mediante o uso de cartões de débito e crédito; (ii) de forma abusiva
e unilateral, foi descredenciada sob a justificativa de que teria ocorrido fraude nas
transações efetuadas nos dias 12, 14, 19, 23, 26, 27 e 30 de maio de 2014, as quais
não foram reconhecidas pelos titulares dos cartões; (iii) em virtude de seu
desligamento, não lhe foi repassada a quantia de R$ 128.080,57; (iv) apenas após a
autorização da ré para as operações, os produtos vendidos foram entregues aos
clientes, conforme notas fiscais e comprovantes de fls. 40/89; (v) adotou todos os
procedimentos necessários para evitar fraudes, como, por exemplo, fotografar o
cartão de crédito e o documento pessoal do indivíduo que se utiliza da tarjeta (fls.
25/35); (vi) é abusiva a cláusula contratual que possibilita, em caso de suspeita de
fraude, a retenção de quantias oriundas da transação comercial mesmo depois de
efetivamente aprovada pela operadora.
Constrangida com o prejuízo sofrido, almeja ser indenizada em R$
128.080,57
pelos
danos
materiais
e
em
R$
10.000,00
pelos
danos
extrapatrimoniais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 199/201, que julgou o
pedido parcialmente procedente. Para tanto, a douta Juíza de Primeiro Grau
declarou a nulidade da cláusula 21a do contrato celebrado entre as partes e
condenou a demandada ao pagamento de R$ 128.080,57 buscado na exordial.
Afastou, porém, os danos morais pretendidos pela postulante. Em razão da
sucumbência recíproca, distribuiu igualitariamente as despesas processuais e
compensou os honorários advocatícios que seriam destinados aos patronos das
partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
4
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação. Visa à reforma
do r. “decisum” pugnando pela integral improcedência da demanda bem como
pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 209/246).
Contrarrazões às fls. 252.
É o relatório.
Pois bem. O contrato entabulado entre as partes é de adesão e,
nesse caso, nas cláusulas ambíguas ou eventualmente contraditórias deve ser
adotada a interpretação que seja mais favorável ao aderente (art. 423 do Código
Civil), ou seja, à empresa apelada.
Extrai-se do instrumento particular avençado que a ré, por meio
de seu sistema, atua no processamento da transação, ou seja, viabiliza que as
informações da compra sejam direcionadas ao banco responsável pelo cartão (que
autoriza a transação mediante a verificação quanto à existência do cartão e saldo
disponível). Este, posteriormente, remete o valor da compra à apelante, que
desconta a sua porcentagem e repassa a quantia restante ao estabelecimento
credenciado que efetivou a venda.
Denota-se, por outro lado, que quando a compra não é
reconhecida pelo real portador do cartão, os valores da venda não são
direcionados pela instituição financeira, motivo pelo qual os repasses não ocorrem.
Nesse contexto, cumpre enfatizar que a apelante deve assegurar
a segurança de seu sistema, mantendo-o atualizado, a fim de evitar fraudes. Ora,
não pode a operadora atribuir esse ônus ao seu cliente credenciado, eximindo-se
de sua responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma defeituosa.
Na hipótese dos autos, não há provas no sentido de apontar que
a autora tenha atuado de forma imprudente ou negligente no desenvolvimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
5
sua atividade comercial. Ao contrário, fotografou os cartões de crédito e os
documentos pessoais dos indivíduos que se utilizavam das tarjetas, demonstrando
a compatibilidade dos dados do portador com o meio de pagamento utilizado (fls.
25/35).
Deveras, mostra-se abusiva a cláusula que possibilita, em caso de
suspeita de fraude, a retenção das quantias oriundas da transação comercial,
mesmo após ter sido efetivamente aprovada pela própria operadora do sistema.
O dispositivo contratual viola (cláusula 21
fls. 112/113),
evidentemente, a probidade e a boa-fé que se espera no âmbito das relações
negociais (art. 422 do CC).
Observe-se que quando a operadora concede ao lojista a
autorização para a concretização da venda, ela assume o risco inerente a sua
atividade empresarial (prestar serviços voltados a soluções transacionais pela
rede).
Dessa forma, incide a “teoria do risco profissional”, que está
lastreada na obrigação de a apelante suportar os danos causados como inerentes
aos riscos de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo
para a caracterização da responsabilidade civil.
No caso em apreço, a atividade desenvolvida pela recorrente
pode gerar dano ou risco de dano, sendo fonte de responsabilidade civil objetiva
em consonância com o parágrafo único do art. 927 do CC:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
6
Isso se justifica porque a operadora tem na “segurança” a base
de sua marca. Consequentemente, não pode descurar de sua obrigação perante a
autora, que aceita o pagamento de suas mercadorias por meio do sistema
viabilizado e desenvolvido pela recorrente, entregando os respectivos produtos aos
consumidores tão somente após a devida autorização proporcionada pela própria
operadora.
Portanto, causado o dano material pelo falho serviço
disponibilizado, deve a apelante ressarcir os efetivos prejuízos sofridos pela
requerente.
Nesse sentido, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “DANO MATERIAL - Contrato de credenciamento e
adesão de estabelecimento ao sistema rede - Ausência do
repasse de valores devidos à autora - Insurgência da ré
afirmando que o não pagamento se deu por conta de
transações comerciais ocorridas em circunstâncias que
caracterizem indícios ou suspeita de fraude - Descabimento
- Cláusula chargeback que não prepondera sobre o princípio
da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas
relações negociais - Inexistência de elementos que
demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao
concretizar as vendas - Risco inerente à atividade da ré -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AP n.
1003343-92.2019.8.26.0269,
14a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, julgado em
02.04.2020);
(ii) “INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FILIAÇÃO AO SISTEMA
CIELO.
ESTORNO
DE
OPERAÇÕES
JÁ
CREDITADAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
7
PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. As partes
firmaram contrato de credenciamento ao Sistema Cielo, de
modo que a autora pudesse efetuar vendas, recebendo por
meio de cartões de crédito ou de débito. As vendas virtuais
só se efetivariam após aprovação da ré. Porém, embora
esta tenha aprovado as vendas, estornou valores,
porquanto os titulares dos cartões teriam negado as
transações. 2. É abusiva, no entanto, a cláusula contratual
que prevê o repasse dos riscos inerentes ao negócio à
afiliada, que, até prova em contrário (inexistente nos autos),
tomou todas as cautelas cabíveis quando da realização da
venda (...)” (TJSP, AP n. 1008000-40.2015.8.26.0068, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, julgado
em 19.09.2018);
(iii) “Apelação. Bancário. Ação de obrigação de fazer.
Contrato de credenciamento ao sistema Cielo. Venda
autorizada pela administradora do cartão de crédito.
Posterior não reconhecimento da transação pelo portador
do cartão. Recusa da ré em repassar valor da transação à
autora. Descabimento. Não demonstrada irregularidade na
conduta da autora. Nulidade da cláusula contratual que
repassa ao estabelecimento comercial filiado todos os ônus
decorrentes de fraude (“chargeback”). Responsabilidade
objetiva da ré integral e decorrente do risco de sua
atividade. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AP
n. 1063228-98.2015.8.26.0100, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, julgado em
16.08.2018);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
8
(iv) “AÇÃO DE COBRANÇA. Créditos de vendas efetuadas
pela autora em e-commerce e estornados pela ré,
operadora do sistema de captação dos dados de cartões
utilizados nas transações, após comunicação de fraude
pelos titulares. Conduta da ré apoiada em cláusula
contratual (chargeback). Cláusula nula, por transferir ao
lojista a responsabilidade da ré pelos riscos da sua
atividade. Desequilíbrio contratual evidenciado. Afronta ao
princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato.
Ausência de prova de suposta negligência da autora na
condução das transações, ou ainda conluio com os
estelionatários. Crédito exigível. Sentença de procedência
mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
AP
n.
10160026-22.016.8.26.0068,
12a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, julgado em
08.08.2018).
Por fim, à luz do que estabelece o art. 86, caput, do Código de
Processo Civil, as custas e as despesas processuais foram devidamente rateadas
entre as litigantes, uma vez que são, em parte, vencedora e vencida.
Além disso, destaca-se ser vedado pelo ordenamento jurídico
vigente a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência
parcial, uma vez que configuram verba de natureza alimentar dos advogados. “In
verbis”:
“Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial” (art. 85, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0036264-51.2016.8.26.0100 -Voto no
9
14, do CPC).
Nesses termos, dada as circunstâncias da lide, os honorários
advocatícios devidos aos causídicos de ambas as partes são fixados em 10% sobre
o valor da causa, consoante art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, resultando
denegada a compensação de valores.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos
moldes acima delineados.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica